Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731892-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O O agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a suspensão do curso processual, tendo em vista a alegação de "fato superveniente”. Assevera que “o presente agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial para satisfação de dívida não alimentar, ainda que a renda do agravante seja inferior a cinquenta (40) salários-mínimos. Todavia, sobreveio fato superveniente de alta relevância: a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a Controvérsia 249/STJ, determinou a afetação do REsp no 2.071.259/SP para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1230), delimitando a seguinte questão jurídica: Definir o alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta salários-mínimos. Tal decisão evidencia que o presente recurso trata de idêntica controvérsia àquela submetida ao julgamento da Corte, o que impõe, por razões de segurança jurídica, isonomia e economia processual, a necessidade de suspender os julgamentos sobre a matéria até o pronunciamento definitivo desta Corte Superior”. Indefiro o pedido de retirada de pauta de julgamento. Efetivamente, a suspensão do curso processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça alcançaria tão somente os recursos especiais e agravos em recursos especiais. Nesse sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 15%. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1230 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. OMISSÃO. CONTRDIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Sustenta ser vedada a penhora de proventos decorrentes de execução de dívida não alimentar. Requer a suspensão do feito até o julgamento o Tema Repetitivo n° 1230 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o presquestionamento da matéria. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. Penhora de proventos. 3.1. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, o acórdão foi claro ao dizer que a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 4. Suspensão do feito. Considerando os argumentos apresentados e a recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o afastamento da impenhorabilidade de salário por dívida não alimentar, ressalta-se que a determinação de suspensão dos feitos pelo Tema 1230 do STJ foi direcionada apenas aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. 5. Prequestionamento. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos rejeitados. (Acórdão 1898026, 0750345-54.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) Indefiro o pedido de suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Tema 1.230 pelo STJ. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator